Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Defensoria Pública interpôs agravo contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto pleno, com base no art. 2o, XIII, e art. 8o do Decreto no 11.846/2023. O agravante foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, com reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tendo cumprido parte da pena em prisão provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o agravante atendia aos requisitos objetivos e subjetivos para obtenção do indulto pleno previsto no Decreto n. 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 11.846/2023 exige, para a concessão do indulto, o trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação até a data de sua publicação, nos termos do art. 7o, I, e art. 10, § 6o.
4. No caso, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu somente em 29/01/2024, após a entrada em vigor do Decreto (22/12/2023).
5. O agravante também não havia cumprido, até 25/12/2023, um quarto da pena em prisão provisória, requisito adicional do art. 2o, XIII, do mesmo Decreto.
6. A ausência de cumprimento concomitante dos requisitos legais impede a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Nega-se provimento ao agravo em execução.